Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710507-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MIGUELA BIRINO DE MELO, EDSON BIRINO DE MELO, ELISEU BIRINO DE MELO, ELIAS BIRINO DE MELO, ADRIANA BATISTA REIS DE MELO, TATIANE SILVA DE SOUSA MELO, CARLA NERY DOS SANTOS DE MELO AGRAVADO: JOSE MATEUS DE MELO D E C I S Ã O Defiro a gratuidade para análise do presente recurso. Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, solicitando-se as informações. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 15 de abril de 2021 14:09:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador